Tribunal: STF
Processo: ARE 1421941
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de minha relatoria, pela qual não conheci do agravo em recurso extraordinário, por incidência da Súmula 287, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte.



    2. O agravante alega que interpôs agravo regimental equivocadamente, mas que, no prazo recursal, interpõe o presente recurso, com pedido de desconsideração do anterior.



    3. Requer o recebimento do recurso, com a análise do mérito pela Segunda Turma deste Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Nada há a resolver-se no presente agravo regimental.



    5. Isso porque a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não se conhece de um segundo recurso interposto contra a mesma decisão, ainda que sob pedidos de desconsideração. Impera, pois, o princípio da unirrecorribilidade recursal, de modo que os argumentos do agravante não se sustentam. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS DA MESMA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.



    (ARE nº 1.431.218-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28/08/2023, p. 04/09/2023).



    6. Em realidade, os argumentos trazidos pelo agravante representam mero inconformismo, em feito que transcorreu de forma regular, não sendo possível, neste momento, a apreciação do mérito de recurso que sequer ultrapassou a fase de conhecimento, por descumprimento do ônus processual por parte do recorrente. A natureza da peça mal disfarça seu caráter protelatório, de modo que a insistência na interposição de recursos inadmissíveis acarretará a imposição de multa.



    7. Diante do exposto, não conheço do presente agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator